Tribunal: TJDFT
Processo: 0722291-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722291-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE AGRAVADO: HB ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO – DÉBITO CONDOMINIAL – PENHORA – EFEITO SUSPENSIVO - DEFERIMENTO Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Inicialmente, é de se considerar que durante a fase de conhecimento as partes transigiram e o agravado reconheceu expressamente a propriedade do imóvel o qual agora se requer a manutenção da penhora. Iniciada a fase de Cumprimento de Sentença, o executado se insurge contra a penhora do bem, aludindo não ser o proprietário do imóvel, em nítido comportamento contraditório. Analisando a matrícula do aludido imóvel, verifica-se que a empresa executada figura como proprietária do bem e posteriormente foi instituída como incorporadora, nos termos da Lei no. 4.591/1994. A averbação registrada na AV.4/305056 (ID 27202991, p. 45) destaca que a empresa executada desistiu da qualidade de incorporadora, sendo substituída pela BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA. e não foi alienada a nenhum consumidor. Considerando as peculiaridades dos contratos entre proprietário e incorporadora e havendo indícios de que as empresas atuam em grupo econômico e são possuidoras da unidade, é o caso de manutenção da penhora, em atenção ao Poder Geral de Cautela. O perigo de dano advém da existência de outras constrições sobre o imóvel, sendo necessária a observância das preferências e ordem de anterioridade. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado e suspendo a decisão recorrida. À parte executada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator